Tribunal: TJSP
Processo: 1006452-44.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios inexistentes. Para fins de embargos de declaração deve estar presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. Acórdão embargado remanesce íntegro. EMBARGOS REJEITADOS.